Tribunal: TJSP
Processo: 0008965-22.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008965-22.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado VITOR ANTONIO
MANGINI (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o "decisum". V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008965-22.2011.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 25.410/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0008965-22.2011.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Vitor Antonio Mangini e outros
RECURSO
Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no
1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO “DECISUM”, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para que
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida,
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código
de Processo Civil.
É o breve relato.
Considerando
o
teor
dos
vv.
acórdãos
proferidos nos Recursos Extraordinário e Especial representativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008965-22.2011.8.26.0053 - São Paulo
da controvérsia retro especificados, esta Colenda 11a Câmara de
Direito Público se retrata dos fundamentos anteriormente
adotados quando do julgamento da apelação.
Para tanto, dever-se-á atentar aos parâmetros
definidos pelo Excelso Pretório, quando do julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE e dos aclaratórios, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, bem como do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ,
DJe de 02/03/2018, notadamente no que diz respeito à Lei
Federal no 11.960/2009.
É oportuno ressaltar que a liquidação do
julgado deverá respeitar a orientação delineada nas teses
definidas pelas Cortes Superiores para a mesma matéria.
Isto posto, retratando-se neste particular dos
fundamentos anteriormente empregados, especificamente em
relação aos critérios de correção monetária, adequa-se o v.
acórdão para que sejam adotados os parâmetros estabelecidos nos
referidos recursos.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008965-22.2011.8.26.0053 - São Paulo
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator